Tribunal: CARF
Processo: 10580.724014/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724014/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.501 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
RAFAEL BARLETTA TROCOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ANOS
ANTERIORES A 2009. TRIBUTAÇÃO.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em anos
anteriores a 2009 sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, de aplicação obrigatória no âmbito deste
Conselho, conforme § 2o do art. 62 do RICARF.
O cálculo do IRPF devido relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que o Imposto de Renda seja calculado com base no regime
de competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724014/2011-53
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724014/2011-53

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2008, ano-calendário de 2007, apurada em razão do não oferecimento ao ajuste anual de
rendimentos relativos a benefícios previdenciários recebidos acumuladamente no ano-calendário
de 2007, referentes a recebíveis de anos anteriores, no valor de R$ 18.299,66. Na apuração do
imposto devido foi compensado o R$ 609,98 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF). A autuação resultou na apuração de IRPF Suplementar no valor de R$ R$ 4.422,43,
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 2 a 11) alegando em síntese tratar-se
de valores decorrentes de benefícios previdenciários recebidos acumuladamente, cuja tributação
deve considerar o valor recebido a cada mês; colacionou julgados exarados pelo STJ que
decidiram nesse sentido e invocou a Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011, que dispõe
sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o art. 12-A
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Insurgiu-se também sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) por
unanimidade de votos a julgou as alegações improcedentes por entender que a tributação da
forma pretendida pelo impugnante somente
se aplica aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir da introdução do art.12-A à Lei no 7.713, de 1988 (julho de 2010).
Entendeu também que é correta a tributação dos juros de mora incidentes sobre as
verbas tributáveis percebidas por meio da ação judicial.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 9/1/2015 (e-fls. 70), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 9/2/2019 (e-fls. 72), no qual requer a reforma da
decisão de primeira instância com a anulação do lançamento e aplicação do art. 12-A da Lei no
7.713/88 ao seu caso. Junta aos autos decisão do STF sobre a matéria. Não houve contestação
quanto à tributação dos juros de mora incidentes sobre as verbas tributáveis percebidas por meio
da ação judicial.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724014/2011-53

Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Rendimento Recebidos Acumuladamente no ano de 2007, relativos a anos anteriores
Trata-se de benefício previdenciário recebido acumuladamente no ano-calendário
de 2007, após o trâmite da Ação Revisional Previdenciária no 2003.33.00.723578-9, no valor
líquido de R$ 18.299,66, relativo a recebíveis mensais desde 1999 e informado da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) de 2008 como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. A
fiscalização expediu notificação de lançamento por entender ser o rendimento sujeito ao ajuste
anual no ano de seu recebimento (regime de caixa) e, como tal, não foi oferecido à tributação.
Dessa forma, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.422,43 acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora. Na apuração foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) no valor de R$ 609,98.
A DRJ/CTA julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário
lançado, sob o fundamento de que, por força do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, os rendimentos
recebidos acumuladamente no ano de 2007 são tributados no mês de seu recebimento e sujeitam-
se ao ajuste anual.
Entretanto, após a decisão da DRJ/CTA, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código
de Processo Civil (repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa)
afronta os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto
de Renda.
O art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que “No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.”. Essa sistemática aplicava-se para valores recebidos até o ano de 2009, quando foi
alterada pelo art. 12-A, que estabeleceu a apuração do imposto de renda no mês do recebimento
ou crédito (regime de competência).
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Frise-se que a autuação se deu em estrita observância à legislação então vigente,
não tendo o posicionamento do judiciário assegurado exclusão de tais rendimentos do campo de
incidência do IRPF, mas tão somente que o cálculo do imposto devido deve ser efetuado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a
renda auferida mês a mês (regime de competência). Dessa forma, o imposto sobre a renda
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724014/2011-53

incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2007 deve ser
apurado mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
tributáveis, que constam das e-fls. 24 a 28.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
que o Imposto de Renda seja calculado com base no regime de competência, com aplicação das
tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital